Tribunal: TJSP
Processo: 2178251-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178251-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NELSON
LIBONATTI JUNIOR e RITA MÁRCIA DE ALMEIDA COSTA LIBONATTI, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178251-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.947 – Flavia
2
VOTO No: 44.947
AGRV. No: 2178251-11.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Guilherme Silveira Teixeira
AGTEs.: Nelson Libonatti Junior e Outra
AGDO. : Banco Bradesco S/A
INTDA. : Glass Vetro Comércio de Vidros e Acessórios Ltda
Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Para o seu
deferimento não basta somente a declaração de pobreza. O
benefício traduz-se como isenção ao pagamento do
tributo, por isso deve restar comprovada a situação de
miserabilidade. Executados que não se desincumbiram de
seu ônus probatório acerca da propalada hipossuficiência.
Indeferimento mantido. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária aos executados,
porquanto, embora tenham deixado de apresentar todos os documentos requisitados,
constatou-se que auferiram rendimentos declarados ao fisco superiores ao patamar
de atendimento na Defensoria Pública, são titulares de outras sociedades além
daquela codevedora, possuem vários bens móveis e imóveis e concederam
empréstimos não-onerosos e doações a descendente e terceiros (fls. 515/516).
Irresignados, afirmam que apresentaram carta de arrematação
de sua casa, retomada pelo banco, e que foi a leilão por falta de pagamento.
Reiteram que a declaração de hipossuficiência é suficiente à concessão do benefício.
Informam que as demais empresas não estão mais em funcionamento, não havendo
recursos para seu regular encerramento. Informam que o valor das custas a serem
recolhidas correspondem a mais de 1/3 da somatória de suas rendas.
Processado com atribuição de efeito suspensivo (fl. 520),
respondido (fls. 525/530).
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178251-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.947 – Flavia
3
A gratuidade da justiça, disciplinada no atual Código de
Processo Civil (Capítulo II, Seção IV), deve ser compreendida como norma de
isenção do cumprimento da obrigação tributária, pois as custas são taxas e como tal
seguem o regime jurídico de tributo para impor a interpretação restritiva por força da
regra do artigo 111, II do Código Tributário Nacional.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional. Aliás, o §2o do artigo 99 do Novo Código de
Processo Civil dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No caso em comento, os agravantes não se desincumbiram do
ônus de instruir os autos com os documentos comprobatórios da suscitada
hipossuficiência requisitados pelo MM. Juízo “a quo”, a saber: “a) cópia das últimas
folhas da carteira do trabalho ou, alternativamente, comprovante idôneo de renda
mensal, e de eventual cônjuge/companheiro; b) cópia dos extratos bancários de todas
contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos
extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração
do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal; e e) ficha
cadastral emitida pela JUCESP e último balanço patrimonial e demonstrativo de
resultados de toda sociedade empresária de que seja titular, sócio ou administrador”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178251-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.947 – Flavia
4
(fl. 31), embora lhes tenha sido oportunizado.
Observe-se, inclusive, que os documentos apresentados às fls.
473/507 não cumprem integralmente a determinação retro mencionada, nem por meio
deles é possível dimensionar, adequadamente, se há, ou não, precariedade
econômica para arcar com as custas e despesas processuais, especialmente se
considerada a omissão total de seus extratos bancários, insuficiente, ademais, a tão
só alegação de inatividade das demais sociedade das quais são titulares, sem
qualquer indício de prova acerca de tal fato.
Portanto, na ausência de demonstração suficiente de sua
hipossuficiência financeira, era mesmo de rigor o indeferimento da gratuidade
judiciária, a impor a manutenção da decisão objurgada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR